Tribunal: TJMT
Processo: 1029962-97.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029962-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUZIA DE MACEDO SECOTTI - CPF: 208.115.861-20 (AGRAVADO), NATALIA ESTEVAM CASIMIRO - CPF: 367.009.268-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É nula a decisão que homologa os cálculos apresentados pela parte exequente sem enfrentar, de forma concreta e fundamentada, a impugnação deduzida pelo executado, especialmente quando há divergência relevante nos valores apresentados, implicando possível excesso de execução.

A ausência de fundamentação idônea compromete a regularidade do ato jurisdicional e configura violação aos arts. 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Rejeitam-se as preliminares suscitadas nas contrarrazões, relativas à ausência de comprovação tempestiva do preparo, à inobservância do dever de dialeticidade e à alegada deficiência de instrução do recurso.

Não compete à instância recursal adentrar no mérito técnico-contábil da controvérsia, sendo necessária nova decisão na origem, devidamente motivada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000940-92.2023.8.11.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, na qual o Juízo homologou os cálculos apresentados pela exequente, Luzia de Macedo Secotti, determinando o pagamento do valor remanescente no prazo de 15 dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese que:

(i) a decisão agravada homologou de forma prematura os cálculos da exequente, sem análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada (Id. 168766312, da origem);

(ii) houve violação ao contraditório, ampla defesa e ao dever de fundamentação (arts. 9º e 489, §1º, IV e VI, CPC; art. 93, IX, CF);

(iii) o Juízo deixou de nomear perito contábil para dirimir divergências técnicas nos cálculos, em afronta ao art. 156 do CPC;

(iv) a decisão incorreu em vício de congruência, sendo
citra petita
, por não apreciar a impugnação, e
ultra petita
, por homologar valores controvertidos;

(v) o montante homologado apresenta excesso de execução, pois, segundo os cálculos do Banco, o valor devido seria de R$43.886,66, e não o superior reconhecido na decisão.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo diante do risco de constrições patrimoniais indevidas, ressaltando-se que a execução está garantida por seguro garantia judicial e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, determinando-se a análise da impugnação, com realização de perícia contábil.

O pedido de liminar foi deferido no Id. 315314869.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 321059856, pugnando a agravada pelo não conhecimento do recurso, com base nas seguintes preliminares: (i) ausência de comprovação tempestiva do preparo, com fundamento na Resolução TJMT/OE nº 02/2021 e na Lei nº 11.077/2020, considerando que o comprovante de custas foi juntado somente em 09/09/2025, após o prazo de 48h da distribuição em 02/09/2025; (ii) ausência de dialeticidade, pois o recurso não combate especificamente os fundamentos da decisão agravada; (iii) deficiência de instrução do recurso, com ausência de documentos essenciais (memória de cálculo idônea, planilhas detalhadas, etc.). No mérito, protesta pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1000940-92.2023.8.11.0087, que homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, e determinou o pagamento do valor remanescente da obrigação, afastando, de forma implícita, os argumentos e os novos cálculos trazidos pela instituição financeira ora agravante.

Pois bem.

Da Suposta Ausência de Comprovação Tempestiva do Preparo

A agravada alega que o recurso seria inadmissível por ausência de comprovação tempestiva do preparo, com fundamento na Lei Estadual nº 11.077/2020 e na Resolução TJMT/OE nº 02/2021, porquanto o comprovante de pagamento somente teria sido juntado aos autos em 09/09/2025, embora o recurso tenha sido distribuído em 02/09/2025, extrapolando, assim, o prazo de 48 horas para comprovação do recolhimento das custas.

Contudo, razão não lhe assiste.

É certo que a exigência de comprovação do preparo no prazo legal de 48 horas visa garantir a regularidade formal do recurso. Todavia, no caso concreto, houve posterior regularização voluntária do preparo, com recolhimento em dobro da guia nº 29835, conforme expressamente certificado nos autos sob o Id 329372867.

Referida conduta da parte recorrente encontra amparo no §4º do art. 1.007 do CPC, que expressamente prevê que a parte que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, será intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Além disso, como reconhece a melhor doutrina e reiterada jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal, o vício relacionado à falta de comprovação tempestiva do preparo é sanável. Neste caso, a parte agravante foi intimada a regularizar (Id. 326011358) e procedeu ao recolhimento em dobro, como determinado.

Logo, restando sanado o vício formal, não há que se falar em deserção ou inadmissibilidade do recurso.

Da Suposta Ausência de Dialeticidade

A agravada alega que o recurso não combate os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual violaria o dever de dialeticidade, resultando em inadmissibilidade.

Não procede.

O agravo expõe com clareza os fundamentos da irresignação, atacando expressamente a homologação dos cálculos da parte exequente, a ausência de apreciação técnica dos cálculos apresentados pela parte contrária, e a ausência de fundamentação quanto às divergências apontadas — exatamente o núcleo da decisão recorrida.

A exigência de dialeticidade não exige formalismo excessivo, bastando que o recorrente indique os pontos que entende equivocados na decisão. No caso concreto, o agravante apresentou exposição ordenada e fundamentada, conforme se depreende do corpo da petição recursal, o que basta para superar a preliminar.

Da Alegada Deficiência de Instrução do Recurso

Alega a agravada que o recurso estaria desprovido de documentos essenciais, como planilhas, memória de cálculo idônea, e elementos técnicos para análise do juízo.

Também aqui não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 1.017, §5º, do CPC, tratando-se de autos eletrônicos, não há obrigatoriedade de instrução com peças já constantes do sistema, desde que acessíveis ao Tribunal, como é o caso.

A deficiência documental, quando existente, há de ser concreta e apta a inviabilizar a compreensão da controvérsia, o que não ocorre aqui. O recurso contém os elementos mínimos para a apreciação do mérito.

Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame de mérito.

Do Mérito.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, sem a devida consideração dos cálculos apresentados pelo banco executado, o que compromete a regularidade formal e substancial da decisão, por ausência de fundamentação, bem como por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A insurgência recursal merece prosperar.

Embora a decisão agravada tenha sido precedida de regular contraditório processual, com intimação da parte executada para apresentação de impugnação (Id. 168766312), manifestação da parte exequente (Id. 171747358), não se verifica que o juízo de origem tenha, de fato, analisado de forma fundamentada a impugnação ofertada pela executada, conforme impõe o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

A decisão agravada incorreu em homologação apressada, com fundamentação lacônica e sem análise crítica dos cálculos divergentes, os quais apontam diferenças relevantes nos valores e nas datas de encerramento dos descontos.

Assim, havendo planilhas de cálculos divergentes, a ausência de análise objetiva e crítica da memória apresentada pela parte executada equivale a falta de fundamentação, o que viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal e ofende ao contraditório substancial e à ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Não se trata de invocar o formalismo estéril e paralisante, mas sim de assegurar o regular exercício do devido processo legal e da paridade de armas na fase executiva, que se mostra cada vez mais decisiva na obtenção da prestação jurisdicional efetiva.

Nessa moldura, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL, SEM ENFRENTAR OS QUESTIONAMENTOS DO EXECUTADO, AO ARGUMENTO DE QUE REALIZADOS EM ESTRITO CUMPRIMENTO À SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL NÃO APRECIADA. MATÉRIA FÁTICA QUE DEPENDE DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA ADEQUADA . LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO QUE APONTA CONSIDERÁVEL DIFERENÇA NO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS FUNDAMENTAIS PARA A SOLUÇÃO DO CONFLITO, SOB PENA DE OFENSA À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV E LV, DA CRFB . NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA DECISÃO JUDICIAL QUE INVOCAR MOTIVOS QUE SE PRESTARIAM A JUSTIFICAR QUALQUER OUTRA. ARTIGO 489, § 1º, III, DO CPC. PRECEDENTES DO TJRJ. ANULAÇÃO DA DECISÃO . RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00539349120258190000, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/08/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – NULIDADE – Decisão agravada que homologou o cálculo de fl. 192, elaborado por perito judicial -
MM. Juíza "a quo" que limitou-se a homologar os cálculos, sem enfrentar as teses de direito suscitadas pela parte em sua impugnação, e sem apontar, ainda que de forma sucinta, a existência ou não do alegado excesso de execução
– Inobservância ao art. 489, § 1º, incisos II, III e IV, do NCPC – Decisão interlocutória insuficientemente fundamentada, devendo outra ser proferida em seu lugar, ainda que o resultado final venha a ser o mesmo, sob pena de desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Hipótese, ademais, em que a ausência de fundamentação adequada impede o conhecimento das matérias arguidas no agravo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Decisão anulada – Agravo provido".
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2307225-61.2023.8.26.0000 Ribeirão Pires, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/04/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Desconstitui-se a sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte autora e liquidou o julgado sem apreciar a impugnação erigida pela ré de forma objetiva e concreta, capaz de inquinar o resultado apresentado, violando o devido processo legal e carregando vício insanável, passível de desconstituição [...]
”
(TJ-RS - AC: 70081700049 RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 30/07/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2019).

Dessa forma, evidencia-se que a decisão agravada incorreu em vício de fundamentação e em afronta ao devido processo legal, ao contraditório substancial e à ampla defesa, ao homologar cálculos unilaterais sem considerar de forma efetiva a impugnação e os demonstrativos apresentados pelo agravante.

Trata-se de típica hipótese de julgamento prematuro da fase executiva, que compromete a higidez da prestação jurisdicional, na medida em que ignora as controvérsias concretas sobre o
quantum debeatur
— justamente o objeto da presente fase de cumprimento.

Assim, por não ter o Juízo
a quo
apreciado a impugnação apresentada pela parte executada, a decisão agravada padece de nulidade, devendo ser cassada, e proferida pelo juízo de origem nova decisão devidamente fundamentada, no exercício do contraditório substancial.

Ressalte-se, por oportuno, que na seara instrumental descabe a análise das questões de mérito dos cálculos apresentados pelas partes, porquanto não se trata de matéria que possa ser resolvida com segurança por esta instância sem a análise crítica e técnica própria da primeira instância, sobretudo diante de eventual necessidade de produção de prova contábil.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente nos autos de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026